Tribunal: TJBA
Processo: 8001311-90.2021.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001311-90.2021.8.05.0145 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FABIA DO ESPIRITO SANTO BASTOS DE SOUZA Advogado(s): NATALI SOUTO DOURADO APELADO: MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA EFETIVA. INCORPORAÇÃO DA JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. LEI MUNICIPAL Nº 242/2007. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Prefeito do Município de América Dourada, visando o reconhecimento do direito à incorporação da jornada de 40 horas semanais e aos respectivos vencimentos, nos termos dos arts. 25 e 35, VII, da Lei Municipal nº 242/2007. A segurança foi denegada em primeiro grau, sendo interposta apelação pela servidora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a professora efetiva do magistério municipal, que exerceu jornada de 40 horas semanais por mais de três anos consecutivos, possui direito subjetivo à incorporação dessa carga horária e dos vencimentos correspondentes, conforme previsão expressa da Lei Municipal nº 242/2007. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 25 da Lei Municipal nº 242/2007 estabelece a possibilidade de ampliação da jornada de 20 para 40 horas, condicionada à existência de vaga e ao atendimento de critérios objetivos, como assiduidade e antiguidade. 4. O art. 35, VII, do mesmo diploma, assegura expressamente ao docente que comprovar o exercício continuado de aulas de desdobramento ou atividades pedagógicas por três anos consecutivos ou cinco interpolados o direito de incorporação aos vencimentos e à ampliação da carga horária. 5. A interpretação sistemática dos dispositivos evidencia que o legislador municipal instituiu norma de eficácia plena, conferindo direito subjetivo ao servidor que preencher os requisitos legais, afastando qualquer margem de discricionariedade administrativa. 6. A alegação de inconstitucionalidade, fundada na violação ao art. 37, II, da Constituição Federal, não procede, pois a ampliação da carga horária não configura investidura em cargo diverso, mas mera modificação quantitativa da jornada no mesmo cargo efetivo. 7. O direito da servidora decorre da norma local e da consolidação fática de mais de uma década de labor sob regime ampliado, o que atrai a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, impedindo a Administração de negar os efeitos jurídicos de situação consolidada e legalmente amparada. 8. Comprovado o cumprimento dos requisitos legais e o requerimento administrativo da servidora, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo à incorporação da jornada de 40 horas semanais e aos correspondentes vencimentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Sentença reformada. Segurança concedida. Teses de julgamento: 10. O professor efetivo do magistério municipal que exerce jornada de 40 horas semanais por três anos consecutivos, nos termos do art. 35, VII, da Lei Municipal nº 242/2007, tem direito subjetivo à incorporação dessa carga horária e dos vencimentos correspondentes. 2. A ampliação da jornada de trabalho, prevista em lei, constitui mera alteração quantitativa das horas no mesmo cargo efetivo, não configurando provimento derivado nem violação ao art. 37, II, da Constituição Federal. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8001311-90.2021.8.05.0145, de João Dourado, em que figuram, como apelante, Fábia do Espírito Santos Bastos de Souza e, como apelado, o Município de América Dourada. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em dar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça